Tribunal: TJDFT
Processo: 0766518-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0766518-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANY MARQUES DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença ter estipulado o prazo de 150 (cento e cinquenta dias) corridos para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico CE – PLÁSTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA – POS MASTECTOMIA COM IMPLANTE DE PROTESE. A recorrente que possui 50 anos, alega que necessita com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 18/07/2022 (data informada na petição inicial). A sentença ID 65735795, julgou procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente o procedimento CIRÚRGICO DE PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PROTESE, no prazo de 150 (cento e cinquenta dias) corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela pleiteada. A recorrente aduz que o perigo de dano está fundamentado nos relatórios médicos acostados à inicial que evidenciam a urgência do caso concreto. Sustenta como probabilidade do direito, o procedimento encontrar-se previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente imediatamente, o procedimento cirúrgico CE - PLÁSTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA – PÓS MASTECTOMIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE, conforme discriminado na inicial. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1046/2024/ da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 65735786, informou em 03/07/2024, que a solicitação do procedimento CIRÚRGICO DE PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PROTESE, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 18/07/2022, em prioridade Azul, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de março/2022 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou prazo para realização do mesmo. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 65735785, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito